Tribunal: STF
Processo: HC 201649
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão dos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 658.254/SP (documento eletrônico 23).
    A impetrante alega que, 
    “[...] a decisão proferida pelo Ilustre Desembargador não merece prosperar, pois não se trata de uma reiteração e sim de pedido baseado em decisões recentes sobre o tema, decididas posteriormente ao julgamento do mandamus mencionado. 
    Irresignada, esta defesa interpôs agravo regimental com o fito de ver o mandamus julgado pela Turma, entretanto, foi negado provimento. 
    Desta feita, constatada a flagrante ilegalidade da decisão proferida pelo Ilustre Desembargador que denegou a liminar, mantendo o constrangimento ilegal por que vem passando o paciente, que permanece no cárcere, é que se propõe o presente Habeas Corpus” (pág. 17 do documento eletrônico 1).
    Ao final requer
    “a CONCESSÃO DA ORDEM LIMINAR, devendo o presente pedido de Habeas Corpus ser julgado, ao final, procedente, confirmando-se a liminar concedida para a fim de se aplicar a redutora prevista no §4º da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo de 2/3” (pág. 17 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REITERAÇÃO DE OUTRO HC. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Este writ não merece conhecimento, pois se trata de mera reiteração do HC 536.107/SP, no qual a Quinta Turma já analisou a possibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Logo, houve o esgotamento dessa instância para o enfrentamento da questão. 
    2. O art. 159, IV, do RISTJ, veda expressamente a realização de sustentação oral nos julgamentos dos agravos internos, o que se coaduna com a ausência de previsão regimental ou legal de intimação para sessão na qual ocorrerá o seu julgamento, especialmente porque o recurso interno sequer depende de inclusão em pauta. Precedentes.
    3. Agravo regimental não provido” (pág. 1 do documento eletrônico 23).
    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Ainda nesse sentido, a ementa do seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator